Tribunal: TJBA
Processo: 8005152-42.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005152-42.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ITAMARA CARVALHO DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
CLARA SUELE JESUS DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de vínculo jurídico de trabalho entre as partes e condenar o município ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, deferindo tutela de urgência para exclusão do vínculo fraudulento. 2 - A autora alegou nunca ter trabalhado para a prefeitura, sendo vítima de fraude com utilização indevida de seus dados pessoais, o que resultou na negativa do auxílio emergencial durante a pandemia em razão do registro fictício de vínculo empregatício com rendimentos de R$ 6.666,40 mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve efetiva existência de vínculo empregatício entre as partes; (ii) se configura ato ilícito e responsabilidade civil do município pela utilização indevida dos dados da autora; (iii) se estão presentes os requisitos para configuração de danos morais; e (iv) se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Compete ao município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar os fatos por ele alegados, uma vez que a autora alegou fato negativo (inexistência de vínculo empregatício). O apelante não se desincumbiu do ônus probatório, não apresentando documentos que comprovassem o efetivo exercício de função pela autora.

5 - A responsabilidade civil do Poder Público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando demonstração de culpa. Restou evidenciada a utilização indevida dos dados pessoais da autora nos registros municipais, configurando falha na prestação do serviço público.

6 - Os danos morais encontram-se amplamente configurados. A inclusão fraudulenta resultou na negativa do auxílio emergencial a pessoa em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de COVID-19, extrapolando mero aborrecimento e configurando violação à dignidade humana.

7 - O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da violação aos direitos da autora e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 80009600520208050032, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, DJe 11/07/2024; TJ-AM, RI 07100419620208040001, Rel. Luís Márcio Nascimento Albuquerque, 3ª Turma Recursal, DJe 31/08/2021.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8005152-42.2020.8.05.0044, sendo apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e apelada ITAMARA CARVALHO DE BRITO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça